Tribunal: TJPA
Processo: 0802248-51.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10238 - Estágio Probatório
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802248-51.2019.8.14.0008

APELANTE: RAFAEL LUIZ BARBOSA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vintes e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 18894063)

interposto por
RAFAEL LUIZ BARBOSA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, nos termos do id. 18894045,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme Art. 98, §3º, do CPC.

Fixo os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil e obedecendo o artigo 98, § 2º, do mesmo código.

P.R.I.C.

Inconformado, o autor opôs embargos de declaração (id.18894053), que foram rejeitados pelo decisório de id. 18894059.

Irresignado, interpôs recurso de apelação (id. 18894063) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a)

Violação do ao art. 5º do Decreto nº 0849/2017 – GPMB; b) Ilegalidade patente na extrapolação do prazo de 3 anos para conclusão da avaliação do estágio probatório; c) Ausência de juntada de documentos que comprovem a regularidade do processo; d) Perseguição do agente avaliado no âmbito institucional;

e)

Erro formal na composição da comissão de avaliação e erro material na avaliação do servidor.

Nesses termos, requereu o provimento do apelo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões no id. 18894069.

Encaminhados os autos ao TJ/PA, foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 19001254, declinou da competência para relatar o recurso por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 19074717 recebi o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (id. 20420244).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Discute-se nestes autos sobre a ilegalidade do processo de avaliação em estágio probatório que culminou com o ato de exoneração do recorrente do cargo de agente de trânsito do Município de Barcarena.

O texto constitucional estabelece que os servidores públicos serão estáveis após três anos de efetivo exercício, tendo como condição para a aquisição da estabilidade a realização obrigatória de avaliação especial de desempenho, que deverá ser efetuada por comissão instituída para tanto.

Em âmbito do Município recorrido, o estágio probatório é regulado pela Lei Complementar Municipal nº 002/94:

Art. 20 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por um período de vinte e quatro (24) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo, observando-se os seguinte fatores;

I – assiduidade;

II – disciplina;

III – capacidade de iniciativa;

IV – produtividade;

V – responsabilidade.

§ 1º Quatro meses antes do fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente, a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores numerados no incisos I a V deste artigo.

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do Art. 29º.

De outra banda, restou incontroverso nos autos que a comissão processante não foi formada por servidores exclusivamente estáveis, conforme admitido pelo apelado na contestação (id.18893593) e em suas contrarrazões (id.18894069).

Ocorre que não se deve admitir que servidores não estáveis integrem a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório. Isso é necessário para assegurar ao servidor avaliado o máximo de isenção por parte da Comissão.

É comum supor que um servidor não estável tenha uma tendência a seguir as vontades de seu superior hierárquico. Portanto, não é razoável que a Administração designe um servidor não estável para compor essa Comissão, pois isso poderia comprometer a avaliação justa e técnica a respeito do desempenho do servidor avaliado.

Isso se diz porque, quando a Administração exerce uma função de natureza materialmente jurisdicional, deve seguir as regras que regem o processo judicial, inclusive no que se refere à composição da Comissão, de modo a respeitar a garantia do juiz natural.

Sobre o tema, o STJ tem jurisprudência pacificada a respeito, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS E PELO SERVIDOR. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU AFASTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL. APENAS FOI DADA INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA AO DIREITO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE DE MODO A GARANTIR QUE OS SERVIDORES QUE INTEGRAM A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO SEJAM ESTÁVEIS NOS CARGOS QUE ATUALMENTE OCUPAM. RECONHECIDA A IRREGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO, DEVE SER ANULADO O ATO DE EXONERAÇÃO E DETERMINADA A REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO, COM AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICO-MATERIAIS DAÍ ADVINDAS, SEM PREJUÍZO DA INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO REGULAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. O Estado de Minas Gerais alega que a Portaria Conjunta do Presidente do TJMG, do Segundo Vice-Presidente e Superintendente da EJEF e do Corregedor-Geral de Justiça, número 85, de 2006, ampara que a composição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório seja integrada por servidores não estáveis, sendo certo que a não aplicação desse normativo apenas seria possível se declarada a ilegalidade ou inconstitucionalidade dele.

2. Não houve declaração de inconstitucionalidade ou afastamento de dispositivos legais, mas tão somente foi dada interpretação harmônica do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

3. O art. 13 da citada Portaria Conjunta 85/2006 determina que a avaliação do servidor em estágio probatório será feita por Comissão de Avaliação Especial de Desempenho constituída pelo superior imediato do avaliado e por mais 2 membros designados pelo Presidente da Comissão escolhidos preferencialmente entre servidores efetivos e estáveis de classe subsequente na carreira.

4. A melhor interpretação para esse dispositivo repousa na necessidade de que os Servidores dessa Comissão sejam estáveis nos cargos que atualmente ocupam, tendo em vista, sobretudo, a necessidade de independência e imparcialidade da Comissão, sendo certo que essa é uma garantia que não pode ser fragilizada com argumentos de ordem administrativa, porque é um predicamento necessário à atuação dos Membros da Comissão Processante, que não possuem (como se sabe) as garantias da Magistratura, por isso vulneráveis (quem se abalança a negar?) às injunções provindas da hierarquia da Administração.

5. Tendo sido reconhecida a irregularidade da composição da comissão de avaliação de estágio probatório, deve ser anulado o ato de exoneração do impetrante e determinada a consequente reintegração imediata ao cargo, com as consequências jurídico-materiais daí advindas, sem prejuízo da instauração de comissão regular.

6. Embargos de Declaração do ESTADO DE MINAS GERAIS acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para apresentar os esclarecimentos supra. Embargos de Declaração de ALEXANDRE GOMES DA SILVA acolhidos para sanar a omissão apontada e determinar a sua reintegração imediata ao cargo de Oficial de Apoio Judicial, com as consequências jurídico-materiais daí advindas, sem prejuízo da instauração de comissão regular.

(EDcl no RMS n. 35.905/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 20/3/2014.).

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTEGRADA POR SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. GARANTIA AO AVALIADO E AOS MEMBROS DA COMISSÃO QUE, SENDO ESTÁVEIS NO CARGO, PODEM ATUAR INDEPENDENTE E IMPARCIALMENTE. NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA. PREJUÍZO PRESUMIDO PARA O RECORRENTE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. Não se deve admitir que Servidores não estáveis integrem a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, a fim de assegurar ao examinado, ou ao Servidor que está sendo avaliado no seu desempenho funcio, o máximo possível de isenção da Comissão, tendo em vista a suposição do que geralmente acontece, de que o Servidor não estável, por ele mesmo achar-se em estágio probatório, tem uma vocação irresistível, uma tendência irrefreável de fazer aquilo que o seu superior hierárquico deseja.

2. Não se mostra razoável que a Administração designe Servidor não estável no cargo para integrar Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, gerando o risco de não ser reconhecida a suficiência da estabilidade no Serviço Público, capaz de pôr a pique o relevante e indispensável trabalho técnico da Comissão.

3. Quando a Administração desempenha função de natureza materialmente jurisdicional, tem de atuar segundo as regras regentes do processo judicial, inclusive no que diz respeito à composição da Comissão, por respeitar a garantia do Juiz Natural.

4. In casu, está comprovado que Servidor não estável compôs a Comissão de Avaliação, o que impõe reconhecer a nulidade absoluta do ato que reprovou o recorrente no estágio probatório.

5. Recurso Ordinário provido para determinar que uma nova avaliação seja realizada por Comissão formada com Servidores estáveis.

(RMS n. 35.905/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/2/2013, DJe de 16/5/2013.)

Segundo tal entendimento jurisprudencial, a exigência de estabilidade dos servidores que compõem as comissões disciplinares, traduz-se em uma garantia ao servidor investigado, para que este seja avaliado por servidores que, pelo menos em tese, não sofreriam pressões externas, podendo atuar com independência de decisão.

Assim, verifica-se a nulidade absoluta dos atos da comissão de avaliação, o que, consequentemente, implica na reintegração do servidor público ao cargo de origem, com efeitos
ex tunc
, ou seja, deve ser restabelecido exatamente o
status quo ante
, de modo a garantir ao servidor o pagamento integral das vantagens pecuniárias do cargo anteriormente ocupado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1.
Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.
Precedentes. Aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1390437 RJ 2018/0286851-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2019) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO.

1.A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes
.

2.
Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento.

3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento.

4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.) (grifei)

Assim,
o ato de exoneração do apelante deve ser declarado nulo, sendo o apelante imediatamente reintegrado ao quadro de servidores municipais, sem prejuízo de que seja submetido à nova avaliação de desempenho a ser aferida por comissão processante formada por servidores estáveis.

Outrossim, deve ser reconhecido o direito do recorrente ao recebimento das remunerações retroativas desde a data da sua exoneração até o efetivo retorno ao exercício laboral.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para, reformando a sentença em face de irregularidade formal na composição da comissão avaliadora de estágio probatório, declarar a nulidade do ato de exoneração do apelante e, consequentemente, determinar a sua imediata reintegração ao cargo por ele antes ocupado, devendo ser garantido o pagamento das remunerações retroativas pelo período do injusto afastamento, conforme fundamentação ao norte exposta, ressaltando-se que poderá ser
submetido à nova avaliação de desempenho a ser aferida por comissão processante formada por servidores estáveis.

Sem custas, dada isenção legal do réu sucumbente.

Tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar o percentual da verba advocatícia, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/09/2024